Tribunal: STF
Processo: ARE 734689
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 69/88 E RICMS/02. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE APARELHO CELULAR. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS (RE 572.020/DF, PLENÁRIO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. LUIZ FUX).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.